Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-80.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007907-80.2016.8.14.0040

AUTORIDADE: ERISVALDO LOPES REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007907-80.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ERISVALDO LOPES REIS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO TENTADO
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR.
CONCESSÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO
.

PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157,
CAPUT,
§ 2º, I OU 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C 14, II AMBOS DO CP.
NÃO CONHECIMENTO
. APELO SUBSIDIÁRIO.
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER parcialmente DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007907-80.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ERISVALDO LOPES REIS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
ERISVALDO LOPES REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou os Recorrente pela prática do crime de
latrocínio tentado
à pena de
6 (seis) anos e 9 (meses) meses de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória recebida em 11/07/2016
[1]
, que no dia 10/05/2016, por volta as 4h, o
Apelante
, juntamente com um comparsa, munidos de arma branca tipo faca, tentaram ceifaram a vida da vítima Selson de Almeida Santos, além de subtrair-lhe dois aparelhos celulares.

Consta nos autos que:

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 14060641).

Inconformada, a defesa de ERISVALDO LOPES REIS requer preliminarmente o reconhecimento de seu direito de recorrer em liberdade, bem como a concessão da justiça gratuita, no mérito, pugna por sua absolvição por falta de provas, além da subsidiária desclassificação para os delitos previstos nos artigos 157,
caput,
§ 2º, I ou 157, §3º, primeira parte, c/c 14, II todos do CP e, pelo redimensionamento
da
sanção (Id. 14060643).

Constam

contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (Fls. 151/ 154).

Nesta
instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 4625645).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls. 71

VOTO

VOTO

Havendo questões preliminares e que obstam o conhecimento total
dos
recursos, passo a analisá-las.

1.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, pugna o Apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão
de
sua falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Adianto que o pedido não deve ser conhecido.

Sabe-se que o deferimento da gratuidade de justiça impõe seja observada a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas
processuais
decorrentes da condenação, deverá ser analisada pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deixo de conhecer de tal pretensão.

1.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciá-lo.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

(...)

(.
..)

Observada a menção as razões expostas na decisão de Id. 14060634, cumpre trazê-la a seguir:

(...)

(...)

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do Recorrente, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

MÉRITO. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual (em especial o depoimento do policial Odaildo Vicente da Silva que ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial), além dos elementos informativos carreados durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão Id. 14060632 p. 24, Auto de Entrega dos pertences da vítima apreendidos com os sentenciados, p. 26 e depoimentos da vítima e dos policiais constantes no Id. 14060632.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais elementos indiciários, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência
de
provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

3.

DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Subsidiariamente, o Recorrente requer de forma genérica a desclassificação para os crimes previstos

nos artigos 157,
caput,
§ 2º, I ou 157, §3º,
primeira
parte, c/c 14, II todos do CP.

De antemão vejo que o recurso não deve ser conhecido neste ponto, verificada flagrante irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, nas razões recursais a parte deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão cogitada.

In casu
, embora a defesa técnica tenha manifestado a sua inconformidade com o ato judicial impugnado, verifica-se que acerca do pleito desclassificatório não demonstrou nas razões recursais os motivos de fato e de direito pelos quais pretende rediscutir a matéria da qual discorda, estando evidenciada a ausência de dialeticidade, o que importa em falta de interesse recursal, conforme preconiza o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de raciocínio, deixo de conhecer os pedidos de desclassificação constantes do capítulo dos pedidos do recurso, em observância ao art. 1.010, II, do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal e ao princípio da dialeticidade.

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO.

O Apelante traz a esta instância a revisão da dosagem do apenamento, requerendo seu redimensionamento.

Observando o cálculo dosimétrico, verifico não haver qualquer ajuste quanto as justificativas consignadas, contudo em razão de erro material aritmético em sua última fase, necessário o ajuste, conforme se verifica a seguir:

Considerando a fixação da pena intermediária no mínimo legal, ou seja 20 (vinte) anos, a diminuição de 2/3 (dois terços) desta corresponde a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Assim, pelas razões já dispostas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, na extensão
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção definitivamente em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 28/08/2023